Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717064-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO CESAR MELO MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COCAÍNA E DICLOROMETANO (“LOLÓ”). REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES APREENDIDOS. PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado), a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime inicial mais brando, bem como a restituição de valores apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) analisar a regularidade da fixação da pena-base; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) examinar a viabilidade de restituição dos valores apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está demonstrada por laudos periciais que confirmam a apreensão de 1,86g (um grama e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 1.960,62g (mil novecentos e sessenta gramas e sessenta e dois centigramas) de substância líquida contendo diclorometano, além de balança de precisão e valores em espécie. 4. A autoria está evidenciada por relatos policiais coesos, prestados em ambas as fases processuais, corroborados por demais elementos objetivos do flagrante e pela quantidade e natureza das substâncias. 5. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas ali descritas para sua consumação. 6. A justificativa apresentada pelo réu — de que as drogas eram para uso pessoal — não encontra respaldo probatório, sendo incompatível com as circunstâncias fáticas, notadamente a presença de balança de precisão, valores fracionados e contradições nas versões apresentadas. 7. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta diante do conjunto probatório robusto que aponta para a finalidade mercantil da droga. 8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, de forma fundamentada e proporcional. 9. A reincidência, reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado, impede o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 10. Fixada pena superior a 4 anos e sendo o réu reincidente, impõe-se o regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. 11. Inexistentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição ou suspensão da pena. 12. O pedido de restituição dos valores apreendidos foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação da origem lícita e localização dos montantes no ambiente de guarda das drogas, nos termos do art. 91, II, do CP e art. 63 da Lei 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando os depoimentos policiais são firmes, coesos, prestados sob contraditório e corroborados por demais elementos de prova. 2. A presença de balança de precisão, valores fracionados e grande quantidade de entorpecente afasta a tese de uso próprio. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 4. Valores apreendidos em contexto de tráfico, sem comprovação de origem lícita, devem ser revertidos em favor da União. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, porque aplicou o acréscimo para cada circunstância desfavorável considerando o critério aleatório e despido de fundamentação, ou seja, 1/8 (um oitavo) de aumento para cada circunstância judicial, quando o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, neste caso, é o mais favorável ao recorrente. Defende que não há discricionariedade em nenhum ato jurisdicional, por disposição constitucional, inclusive. Assevera que além de afrontar o princípio de individualização da pena, ainda desrespeitou o dever de fundamentar as decisões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023